Tribunal: TJES
Processo: 5005882-53.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRISÃO. MANDADO JUDICIAL, FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4.
O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005882-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FERNANDO BUBACH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRISÃO. MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4.
O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005882-53.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se os impetrantes em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da
suposta desnecessidade da medida.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,

Luis Fernando Bubach
foi preso em flagrante quando policiais militares encontraram em seu veículo e residência o total de
24 unidades de lança-perfume, 2 pedaços de haxixe, outras 65 gramas dessa substância, 45 unidades de ecstasy, 45 frascos de “loló”, 5 unidades de MD, balança de precisão
e vasto material destinado ao
acondicionamento da droga
.

Pelo que consta dos autos, a ação policial foi deflagrada a partir de patrulhamento motorizado no bairro Marcílio de Noronha, quando constado a tentativa de fuga do agente ao perceber a guarnição. De acordo com os depoimentos prestados na esfera policial, foram apreendidos
haxixe e lança-perfume no interior do veículo do paciente
, o que ensejou no desdobramento das diligências, com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do réu, na rua Governador Valadares, n° 15, no bairro Marcílio de Noronha.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos elementos colhidos durante o inquérito
, em especial a
apreensão

do

material

indicado na denúncia e o

depoimento

dos

policiais
participantes da diligência.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “
o
habeas corpus
não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada
primo oculi
. Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Quanto ao
periculum libertatis
, ponto efetivamente debatido no HC, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.
Como se vê, o indivíduo
não apenas mantinha
quantidade

considerável

de

droga
em casa
como, também, transportava em seu veículo
.

Ademais, como registrado em cognição sumária, além de outra ação penal pela prática do crime de
tráfico de drogas

(autos n° 0000899-14.2021.8.08.0050), os autos anotam que o paciente responde também a prática do crime de
homicídio tentado

(autos nº.: 0001886-16.2022.8.08.0050),
situação que demonstra o risco da liberdade.

Não é demais lembrar, “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (AgRg no HC n. 809.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)

Ou seja, não se decretou a prisão preventiva em virtude da suposta gravidade em abstrato do crime, mas em razão de
circunstâncias fáticas e pessoais.

No tocante a suposta
ilegalidade da busca apreensão
, entendo que insurgência não merece acolhimento. O impetrante aduz a
inexistência de fundadas razões
que legitimem
o ingresso
dos agentes na
residência
do paciente
sem o respectivo mandado judicial.

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."
(Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2017)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode cooestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E
esse era exatamente o caso dos autos.

Isso porque
,
a prova oral aponta verificação de
investigação progressiva
, iniciada com a apreensão de entorpecentes no veículo do paciente e concluída em sua residência, onde
parte dos entorpecentes teriam sido avistados no quintal através das grades do portão
.

A propósito, acessei o link na exordial para visualizar as fotos da residência do paciente, confrontando a arguição do impetrante e a versão dos policiais. Pelo que pude constatar,
10 unidades de lança-perfume e 10 unidades de ecstasy
foram encontradas no quintal
, e, as demais substâncias, em desdobramento das diligências, no interior da casa.

Ora, o agente era
conhecido por fabricar entorpecentes
e sua prisão foi
realizada em local de intenso comércio de drogas
, o que resultou na concatenação de atos investigatórios até a constatação de material ilícito em sua residência. Em outros termos, o estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, autorizando a entrada no local independentemente de autorização judicial.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.